Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por P.V.R.C., representada por sua genitora, A.C.R., em face à sentença que julgou improcedente o pedido de transferência do autor para escola do Distrito Federal mais próxima à residência da família, em período integral. Nos autos da ação de obrigação de fazer, o autor informou que é portador de TDAH e PAV (F90 e J15), além de autismo em grau mínimo, de forma que necessita de ensino adaptado, com turma reduzida e acompanhamento de monitor. Requereu tutela de urgência, para que fosse assegurada vaga no Centro Educacional 3 de Sobradinho, em período integral, com sua confirmação ao final. Subsidiariamente, pleiteou a matrícula em outra instituição de ensino público ou privado, até que surja vaga em instituição pública. Pugnou ainda pela gratuidade de justiça (ID 14114665). Manifestação do Ministério Público (ID 14114676). Decisão que deferiu a gratuidade de justiça (ID 14114677). O Distrito Federal apresentou contestação (ID 14114686). No caso, não foi negado o direito à educação, pois a genitora do autor optou pela escola na qual o aluno está matriculado. Outrossim, a matrícula do requerente foi realizada sob a observância do critério da Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (UVIRT). Qualquer intervenção do Judiciário implicaria em violação aos princípios da isonomia, bem como lesão ao direito de demais crianças que aguardam uma vaga na lista de espera. Réplica (ID 14114689). O Diretor do Centro Educacional 3 de Sobradinho prestou informações, e afirmou que o demandante já havia sido matriculado na escola para a qual pretende retornar, tendo saído por vontade livre de sua responsável legal. Sob a alegação de que o adolescente teria sofrido constrangimentos, sua genitora optou por retirá-lo da escola. No momento, a instituição não possui capacidade de atender aos interesses do demandante acerca do ensino adaptado, com turma reduzida e acompanhamento de monitor. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência dos pedidos constantes na exordial (ID 14114763). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 14114767). Ciência do Ministério Público (ID 14114770). O autor interpôs apelação (ID 14114772). Nas razões recursais, apontou a obrigação constitucional do Estado de assegurar o acesso de crianças à educação. Requereu a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais (ID 14114772). Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 14114774). A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o autor foi remanejado para a instituição de ensino pretendida (ID 14816475). Intimadas, as partes se manifestaram (ID 15363826 e 16851337). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça informou que o autor foi matriculado na instituição de ensino pretendida. Esta informação foi corroborada pelo próprio autor (ID 15363826). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão n.1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 22 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mx